Tribunal: TJDFT
Processo: 0007953-76.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. BENFEITORIAS. DISCUSSÃO NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS QUESITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inventariante é responsável pela prestação de contas, conforme o poder dever de administrar o acervo.
2. Nos termos dos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, a ação de exigir contas se divide em duas fases: na primeira, decide-se pela obrigação ou não de exigir as contas e, na segunda, as contas apresentadas deverão ser analisadas para apuração de possível saldo a ser obtido entre os créditos e débitos.
3. A formação do litisconsórcio ativo com todos os herdeiros é voluntária, ante a ausência de previsão legal em sentido contrário de forma que o direito à aferição da regularidade de contas não se condiciona à participação de todos os herdeiros.
4. Não há que se falar em sentença ultra petita quando observados os limites da lide delineados na petição inicial, qual seja, a prestação de contas durante o período do exercício do cargo de inventariante.
5. A pretensão formulada na ação de prestação de contas, consistente no esclarecimento dos gastos, rendimentos e comprovação da boa administração não se confunde com o direito material a eventuais créditos existentes.
6. A classificação das benfeitorias pode ser objeto de debate na segunda fase da ação de exigir contas, devendo-se apurar sua natureza e eventual impacto sobre o saldo devedor.
7. Opera-se a preclusão quando a parte instada a indicar quesitos a serem analisados pelo perito judicial, em relação às benfeitorias questionadas, quedou-se inerte.
8. Apurado o quantum devido ao autor apenas com o laudo emitido na segunda fase da ação de exigir contas, inexistindo crédito constituído previamente, não há que se falar em incidência de correção monetária sobre os valores apontados desde cada recebimento.
9. Preliminares rejeitadas. Apelos do autor e requerido desprovidos.